Tribunal: TJMT
Processo: 1020530-59.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020530-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), JACQUELINE VITORIA DE CAMPOS - CPF: 027.170.121-84 (AGRAVANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
– VIA PROCESSUAL INADEQUADA –
WRIT
IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFICIO DA ORDEM – AGRAVO DESPROVIDO.

Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada a existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que extinguiu sem análise do mérito a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Jacqueline Vitoria de Campos
, por entender que a ação constitucional foi impetrada como o objetivo de substituir Revisão Criminal e por não visualizar teratologia na decisão combatida que justificasse a concessão de ofício da ordem.

Nas razões do presente agravo, a insurgente alega, em síntese, que a ação constitucional deve ser conhecida, pois, embora cabível revisão criminal, é possível a concessão de
habeas corpus
de oficio quando há teratologia da decisão combatida, o que ocorreu no caso, posto que a sentença contrariou a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com essas considerações, postula que a decisão impugnada seja reformada para que o
writ
seja regularmente apreciado e julgado no mérito, a fim de que seja concedida a ordem, conforme requerido, “
determinado a retificação do cálculo de pena da paciente para que aplique o tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, bem como a modificação do regime inicial
” (Id. 147224693).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 149937187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

Sem embargo dos argumentos vertidos no presente recurso, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois a sentença combatida encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada e, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando as alegações evidenciarem flagrante ilegalidade, não é o que ocorreu na espécie.

Conforme relatado, a agravante busca por meio de
habeas corpus
a retificação da pena imposta na sentença condenatória, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e a readequação do regime prisional estabelecido pelo juízo sentenciante, já que a decisão contraria a mais hodierna jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Infere-se dos autos que a agravante foi condenada

à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (ação penal n.
0003656-49.2018.8.11.0002), perpetrado no dia 3.2.2018, cuja sentença foi prolatada no dia 26.9.2018.

Não houve a interposição de recurso de apelação, e a sentença transitou em julgado no dia 9.10.2018, cujo cumprimento da pena privativa de liberdade tem sido acompanhado por meio do processo executivo de pena n. 0042636-42.2018.8.11.0042.

Com efeito, conquanto a agravante afirme a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação de regime prisional mais brando ao estabelecido na sentença, a decisão combatida encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que é imperativo concluir que o
mandamus
visa substituir eventual revisão criminal, o que inviabiliza que seja conhecido.

Contudo, a despeito da impossibilidade de conhecimento do
writ
impetrado como sucedâneo de ação própria, orienta a jurisprudência dos tribunais superiores a necessidade de concessão da ordem de ofício quando as alegações apresentadas evidenciarem flagrante ilegalidade
, o que não ocorreu na hipótese.

Da detida análise da sentença, verifico que a postulada causa especial de diminuição de pena foi negada à agravante, sobretudo diante da grande quantidade de drogas apreendida em seu poder (9kg de maconha), oportunidade em que o magistrado
a quo
ressaltou:

“
(...) Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Observa-se claramente do feito que a ré trazia consigo expressiva quantidade de drogas, 9,070kg (nove quilos e setenta gramas) de maconha, o que evidentemente lhe extirpa o direito à minorante em questão.

Assim já decidiram os Tribunais:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. A quantidade de droga justifica a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 260987 SP 2012/0259047-7 - T6 - SEXTA TURMA - Ministro NEFI CORDEIRO - DJe 27/03/2015) (destaquei)

E é plenamente justificado tal entendimento. A quantidade expressiva de droga em poder de traficante revela não apenas a pujança da lesividade concreta de sua conduta a demandar pulso do Estado, mas é também um indicativo de seu aprofundamento na seara delitiva, sendo evidente o crescimento financeiro dos envolvidos no comércio espúrio em questão, com elevação do volume dos negócios e consequentemente das quantidades de drogas negociadas, a medida em que se aprofundam em tal modalidade delitiva.

E, em tais casos, o recrudescimento penal é necessário até mesmo para evitar e prevenir a formação ou fortalecimento de cartéis do tráfico ou organizações criminosas.

Deste modo é descabida a minorante
” (Id. 146659185, pp. 20-21).

Nesse contexto, não visualizo ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem conforme pretendido pela agravante, visto que a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente a decisão ao afastar a incidência do tráfico privilegiado, ressaltando sobretudo a grande quantidade de drogas apreendida em poder da favorecida (9kg de maconha) e acostando ao
decisum
precedentes proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a agravante afirme que atualmente o Superior Tribunal de Justiça demonstra intenção de mudança no seu posicionamento quanto à matéria em discussão, importante consignar que a sentença impugnada transitou em julgado
, de modo que eventual alteração na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não dá azo a retificação do
decisum
em sede de
habeas corpus
, especialmente por não se tratar de matéria submetida à sistemática da repercussão geral.

Não bastasse, pertinente ressaltar que a agravante encontra-se atualmente cumprindo a pena no regime fechado, haja vista o descumprimento das condições impostas ao semiaberto e a sua reiteração na prática de delito da mesma natureza, posto que, no dia 25.8.2021, foi surpreendida quando transportava aproximadamente 5kgs de cocaína, em circunstâncias semelhantes ao fato que deu ensejo à condenação impugnada (Id. 146659185, pp. 368-371).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo interposto, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022